Tribunal: TJSP
Processo: 1023484-73.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. Direito Administrativo. Servidor Público Estadual. Pretensão à anulação do ato que indeferiu período de licença-saúde. Incapacidade laborativa temporária não comprovada pelos documentos dos autos. Perícia médica judicial não realizada em razão da inércia do apelante, que injustificadamente não depositou nos autos o valor dos honorários periciais, com os quais concordou. Conclusão do

Ementa:
APELAÇÃO. Direito Administrativo. Servidor Público Estadual. Pretensão à anulação do ato que indeferiu período de licença-saúde. Incapacidade laborativa temporária não comprovada pelos documentos dos autos. Perícia médica judicial não realizada em razão da inércia do apelante, que injustificadamente não depositou nos autos o valor dos honorários periciais, com os quais concordou. Conclusão do DPME, que goza de presunção de veracidade, que não foi infirmada. Inteligência dos arts. 373, I e 374 do CPC.
Sentença de improcedência mantida.
Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023484-73.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GILDO
RIBEIRO PECEGUEIRO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023484-73.2019.8.26.0224 -Voto no 13663
2
Voto no 13663
Apelação no 1023484-73.2019.8.26.0224
Apelante: Gildo Ribeiro Pecegueiro
Apelado: Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
MM. Juiz: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
APELAÇÃO. Direito Administrativo. Servidor Público
Estadual. Pretensão à anulação do ato que indeferiu
período de licença-saúde. Incapacidade laborativa
temporária não comprovada pelos documentos dos
autos. Perícia médica judicial não realizada em razão da
inércia
do
apelante,
que
injustificadamente
não
depositou nos autos o valor dos honorários periciais, com
os quais concordou. Conclusão do DPME, que goza de
presunção de veracidade, que não foi infirmada.
Inteligência dos arts. 373, I e 374 do CPC.
Sentença de improcedência mantida.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
Gildo Ribeiro Pecegueiro em face da r. sentença de fls. 81/83, que
julgou improcedente a demanda ajuizada em face do Estado de São
Paulo, porque o autor deixou de depositar nos autos o valor dos
honorários periciais, nos seguintes termos:
Consoante se depreende dos autos, pretende a parte autora
provimento jurisdicional consistente na declaração do direito
à concessão e à publicação da licença para tratamento de
saúde, relativamente ao pedido que se encontra em aberto
indicado na inicial, e de condenar a requerida a promover a
regularização da frequência e de pagar os atrasados.
A prova cabível ao caso é técnica, mas, não tendo a parte
autora demonstrado interesse em produzi-la, eis que não
depositou o valor dos honorários periciais, a improcedência
é medida de rigor.
Os documentos carreados aos autos, especialmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023484-73.2019.8.26.0224 -Voto no 13663
3
documento médico de fl. 20, não tem o condão de
desconstituir o ato administrativo impugnado, o qual deve
prevalecer.
Como os artigos 181 e ss. e 191 e ss. da Lei Estadual no
10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo) garantem ao servidor público estadual
a licença para tratamento de saúde, condicionada à inspeção
pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado, que
atestará a existência da incapacidade e determinará o
período de afastamento do servidor, nos termos do Decreto
Estadual no 29.180/88, não desconstituído, prevalecerá.
Assim, é certo, e isso não se discute, que a Administração
Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, e como
a parte autora não conseguiu afastar e desconstituir os
atributos do ato administrativo, razoável o desacolhimento
do pleito.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em consequência, revogo a tutela antecipada anteriormente
concedida.
Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários de advogado que arbitro em
10% do valor da causa.
Em suas razões recursais de fls. 87/90, o apelante
sustenta, em síntese, que a não realização da perícia médica não é
relevante para o deslinde da causa, pois os atestados colacionados aos
autos são suficientes para que a demanda seja julgada procedente; seu
histórico médico evidencia a necessidade de deferimento do período de
licença médica tratado nos autos. Requer a reforma da r. sentença, para
que a demanda seja julgada procedente.
Contrarrazões às fls. 93/106, nas quais o réu alega,
em síntese, que o autor gozou de uma série de períodos de licenças-
saúde, a demonstrar a ação criteriosa do DPME; não foi demonstrado o
erro na avaliação do DPME, pois os documentos médicos carreados aos
autos não infirmam a sua conclusão, que goza de presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023484-73.2019.8.26.0224 -Voto no 13663
4
veracidade. Requer a manutenção da r. sentença de improcedência.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso voluntário deve ser conhecido.
O autor Gildo Ribeiro Pecegueiro, Servidor Estadual
ocupante do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, ajuizou a
presente demanda em face do Estado de São Paulo, visando a
regularização funcional do período de 30 dias contados a partir de
08/11/2018, em que esteve afastado de suas atividades para tratamento
de saúde, com o pagamento dos vencimentos suprimidos na ocasião
(R$6.514,68). Trouxe aos autos o atestado médico de fls. 20, bem como
seu histórico de pedidos de licenças-saúde (fls. 17/19).
Afirma que a Administração Pública indeferiu o
período de licença-saúde, nos seguintes termos (fls. 21):
22469454 - GILDO RIBEIRO PECEGUEIRO
SGP
133199/2019 - À vista dos elementos de instrução dos autos,
INDEFIRO o recurso datado de 09-01-2019 referente à Guia
de Perícia Médica de 09-11-2018, contra a decisão
publicada no D.O. de 09-01-2019, tendo em vista o não
cumprimento à resolução 09 de 12-04-2016.
Indeferida a gratuidade judiciária às fls. 32, com
autorização do diferimento das custas, tal decisão restou irrecorrida.
Saneado o feito (fls. 63), foi determinada a
realização de perícia médica, e nomeado perito judicial. Decisão
igualmente irrecorrida.
O autor apresentou quesitos às fls. 72, informando
não se opor à proposta de honorários periciais ofertada às fls. 69.
Às fls. 76, o MM. Juiz determinou o depósito dos
honorários periciais, pois “O diferimento do pagamento das custas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023484-73.2019.8.26.0224 -Voto no 13663
5
final do processo não impede a parte requerente ao pagamento dos
honorários periciais, conforme prevê o artigo 2o, parágrafo único,
inciso VI, da Lei Estadual n.o 11.608/03, que dispõe sobre a taxa
judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense”. A
decisão restou irrecorrida. A perícia não se realizou, por falta de
depósito dos honorários.
Sobreveio a r. sentença de fls. 81/83.
Pois bem.
Cotejando os documentos trazidos aos autos pelo
autor, conclui-se que não se prestam, sozinhos, a comprovar o fato e o
direito alegado na inicial.
O atestado médico de fls. 20 não traz nenhuma
informação concreta acerca do quadro clínico que levou o autor a afastar-
se de suas funções no período, limitando-se a prescrever o referido
afastamento.
E é verdade que o servidor teve deferidos em seu
favor períodos praticamente ininterruptos de licenças-saúde entre
05/08/2018 e 26/01/2019, como se depreende do documento de fls.
17/19 (exceto o período discutido nos autos, que foi indeferido).
Porém, saliente-se que o único documento médico
juntado aos autos é o atestado de fls. 20, que, como dito, é
absolutamente sucinto, de modo que a condição clínica do servidor não
foi nemminimamente esclarecida nos autos, inviabilizando a conclusão
pela procedência do seu pedido.
Assim, à míngua de quaisquer provas efetivas de sua
condição clínica, o fato de haver outros períodos de licença-saúde
deferidos não faz presumir a real incapacidade laborativa do servidor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023484-73.2019.8.26.0224 -Voto no 13663
6
período indeferido, sendo imperioso concluir, pois, que os documentos
trazidos aos autos não foram capazes de infirmar a conclusão do DPME,
que, aliás, goza de presunção de veracidade.
Nesse sentido, nas palavras do I. Desembargador
Marcos Pimentel Tamassia, da C. 1a Câmara de Direito Público, na
Apelação n. 1032003-07.2015.8.26.0053, j. em 06/12/2016: A alegação
da apelante de que cabe ao DPME a realização do exame na servidora,
sendo deste órgão a avaliação final, não procede. Nos termos do
Decreto Estadual no 29.180/88, as perícias médicas seriam de
competência exclusiva do Departamento de Perícias Médicas do Estado
de São Paulo DPME. Posto que compita a esse órgão administrativo
proceder aos exames para aferição do estado de saúde dos funcionários
que pretendam a concessão da licença médica, daí não se extrai a
conclusão de que sua decisão é impassível de ulterior exame judicial.
Segue-se, por aí, que sendo franqueada às partes a
possibilidade de produção de provas frise-se, revestida de todas as
garantias inerentes ao contraditório, é possível o afastamento das
conclusões colhidas pelo órgão estatal, prevalecendo aquelas hauridas
em procedimento jurisdicional. Avultam-se, neste particular, as
garantias de pleno acesso à justiça e do due process of law artigo 5o,
incisos XXXV e LV da Constituição Federal.
Assim, e considerando o disposto nos arts. 373, I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023484-73.2019.8.26.0224 -Voto no 13663
7
374 do CPC1, conclui-se que, para infirmar a conclusão do DPME in
casu, era mesmo imprescindível a produção de prova pericial, que não
ocorreu devido à inércia do próprio autor, ora apelante. Logo, era
mesmo de rigor a improcedência da ação.
No mesmo sentido, confiram-se:
Apelação Cível
Anulatória
Indeferimento de licença
saúde
Autora que expressamente afirmou que não
utilizaria os benefícios da gratuidade processual na demanda
Perícia judicial determinada
Não recolhimento dos
honorários Encerramento da fase de instrução Decisão
sem recurso
Preclusão
Cerceamento de defesa não
caracterizado - Ônus da prova incumbe a quem alega

Sentença de improcedência mantida
Recurso não
provido. (Apelação
Cível
1012614-02.2016.8.26.0053;
Relator (a): Marrey Uint; Data do Julgamento: 02/04/2019)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Magistério. Professora
Estadual de Educação Básica II. Servidora que pleiteia a
regularização dos períodos de afastamento para licença
saúde. Indeferimento administrativo da licença-saúde. Parte
autora deixou de comparecer às duas perícias regularmente
reagendadas. Desatendimento das convocações sem motivo
relevante declarado nos autos. Prevalência do princípio da
legalidade. Sentença de improcedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação
Cível
1049161-41.2016.8.26.0053;
Relator
(a): Isabel
Cogan;
Órgão Julgador: Data do Julgamento: 30/09/2020)
Cerceamento de defesa
Inocorrência
Caso em que o
1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023484-73.2019.8.26.0224 -Voto no 13663
8
autor teve oportunidade de produzir provas, mas não as
produziu, deixando de depositar o valor parcelado dos
honorários periciais e deixando de se manifestar acerca da
produção de outras provas
Ausência de ofensa ao
contraditório e ampla defesa
Documentos que não
comprovam os fatos inicialmente alegados
Recurso
improvido. (Apelação Cível 0011197-53.2011.8.26.0361;
Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Data do
Julgamento: 23/02/2016)
Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré. Contrato de licença de uso
de software e serviços de suporte. Autora pretende a rescisão
dos contratos sob a alegação de inadequação dos programas
de computador. Contrato que deve ser rescindido, sem
penalidade a qualquer das partes, conforme previsão
contratual. Ré que não se interessou pela realização da
perícia técnica que era imprescindível para a apuração de
existência, ou não, de falhas no programa de computador e
nos serviços de suporte, ônus que competia a ré. A ausência
de falhas no programa e nos serviços de suporte justificaria
a cobrança da totalidade dos valores contratados. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
0003946-60.2012.8.26.0001; Relator (a): Morais Pucci; Data
do Julgamento: 20/11/2020)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Em razão da sucumbência do autor também nesta
fase recursal, de rigor a majoração da honorária para 12% do valor da
causa.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023484-73.2019.8.26.0224 -Voto no 13663
9
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora